Tribunal: TJES
Processo: 5006963-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
963
-
08
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

AUGUSTO HENRIQUE STOFFEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O

cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum,
que pode ser utilizado para efetuar compras, realizar saques ou pagar serviços, devendo
o valor mínimo da
fatura ser descontad
o, na hipótese em julgamento,
diretamente no benefício previdenciário do autor.

2
.
Analisando os
extratos bancários de
ID's 10059404 e 10059409,
bem como os documentos de
ID's 10060263 e 10060288,
em cognição sumária, extrai-se que
a
s
cobrança
s
/descontos
realizadas em desfavor do agravado
pode
m
derivar de ação de estelionatários ou de algum negócio jurídico que a parte autora desconhece, não se podendo exigir a prova de um fato negativo.

3
.
N
ão há prova da “disponibilização de crédito”
em conta corrente do autor
indicada no contrato como
Caixa Econômica Federal
,
sendo
que
este
percebe sua aposentadoria através do Banco do Brasil.
Há ainda i
ncoerência
s

entre
os valores exibidos no CCB
(R$ 1.125,75)
e
no
extrato de empréstimo consignado
emitido pelo INSS (R$ 1.185,00),
além da
ausência de faturas com os valores supostamente utilizados
pelo requerente.
Outrossim
, há notícias da má gestão da instituição financeira recorrente em fraudes de cartão de crédito consignado.

4
.
Quanto ao perigo de dano, este milita inversamente em desfavor do agravado, já que o desconto
é
realizado diretamente
em
sua folha de pagamento,
que possui
natureza alimentar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento
.

Vitória-ES, ___ de ______________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006963-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: AUGUSTO HENRIQUE STOFFEL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
963
-
08
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

AUGUSTO HENRIQUE STOFFEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A

(ID
1
9
35875
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a

de
cisão

pro
latada
pelo Juízo da
1ª

Vara Cível
de Afonso Cláudio
-
ES
,
que,
nos autos
d
a

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
nº 5000852-05.2021.8.08.0001

movid
a
por
AUGUSTO HENRIQUE STOFFEL
,
deferiu
o pedido
de tutela
de urgência
,
determinando que a parte requerida suspenda os descontos junto ao benefício previdenciário do autor até ulterior decisão
,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (Duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) a parte agravada contratou um cartão de crédito consignado junto ao agravante, aceitou previamente todas as cláusulas do negócio jurídico e foi beneficiada com o crédito de valores em sua conta, não havendo que se falar em descontos abusivos; II) a tutela deferida acarretará dano irreparável ao recorrente; III) a aplicação da multa é despropositada e viola o princípio constitucional da razoabilidade; IV) na eventualidade, em caso de manutenção da multa diária, deve a mesma se adequar ao caso concreto.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 2031490).

Embora intimada, a parte não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 11 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
963
-
08
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

AUGUSTO HENRIQUE STOFFEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, c
uida
-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG S/A

(ID
1
9
35875
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a

de
cisão

pro
latada
pelo Juízo da
1ª

Vara Cível
de Afonso Cláudio
-
ES
,
que,
nos autos
d
a

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
nº 5000852-05.2021.8.08.0001

movid
a
por
AUGUSTO HENRIQUE STOFFEL
,
deferiu
o pedido
de tutela
de urgência
,
determinando que a parte requerida suspenda os descontos junto ao benefício previdenciário do autor até ulterior decisão
,
sob pena de multa diária de R$ 200,00 (Duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).

Aduz o recorrente, em síntese, que: I) a parte agravada contratou um cartão de crédito consignado junto ao agravante, aceitou previamente todas as cláusulas do negócio jurídico e foi beneficiada com o crédito de valores em sua conta, não havendo que se falar em descontos abusivos; II) a tutela deferida acarretará dano irreparável ao recorrente; III) a aplicação da multa é despropositada e viola o princípio constitucional da razoabilidade; IV) na eventualidade, em caso de manutenção da multa diária, deve a mesma se adequar ao caso concreto.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 2031490).

Pois bem.

Na origem, cuida-se de
a
ção declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual
c/c
indenização por danos materiais e morais c/ pedido de tutela de urgência
ajuizada por
Augusto Henrique Stoffel
em
desfavor de
Banco BMG S.A
.

Aduz o autor que
ao tirar o extrato bancário de sua conta, verificou
a existência de
vários descontos em seu benefício previdenciário.
Destaca que ao
consultar o INSS
constatou a
inclusão de um cartão de crédito pel
a instituição bancária
requerid
a
, o qual nunca contratou.

Desta forma, pleiteia, em sede de tutela urgência, que o requerido suspenda as mencionadas deduções.

O magistrado singular deferiu a tutela de urgência, valendo-se dos seguintes argumentos:

“
(...)
Analisando sumariamente os autos, verifica-se que a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada nos extratos bancários de
ID's 10059404 e 10059409,
bem como nos documentos de
ID's 10060263 e 10060288,
presumindo-se que a
s
cobrança
s
/descontos pode
m
derivar de ação de estelionatários ou de algum negócio jurídico que a parte autora desconhece, não se podendo exigir a prova de um fato negativo.

Em relação ao perigo de dano, o mesmo também encontra-se presente, pois trata-se de desconto realizado diretamente na folha de pagamento d
o demandante
,
o qual
possui natureza alimentar.
(...)”

I
nicialmente, destaco que
o
cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum,
que pode ser utilizado para efetuar compras, realizar saques ou pagar serviços, devendo
o valor mínimo da
fatura ser descontad
o, na hipótese em julgamento,
diretamente n
a aposentadoria do autor
.

Após compulsar os autos e as provas até então apresentadas, t
enho por bem manter o
decisum
recorrido,
conquanto, ao contrário do alegado pelo agravante, não há prova da “disponibilização de crédito”
em conta corrente do autor
indicada no contrato como
Caixa Econômica Federal
,
sendo
que
este
percebe sua aposentadoria através do Banco do Brasil.
Há ainda i
ncoerência
s

entre
os valores exibidos no CCB
(R$ 1.125,75)
e
no
extrato de empréstimo consignado
emitido pelo INSS (R$ 1.185,00),
além da
ausência de faturas com os valores supostamente utilizados
pelo requerente.

Outrossim, há notícias da má gestão da instituição financeira recorrente em fraudes de cartão de crédito consignado.

Quanto ao perigo de dano, este milita inversamente em desfavor do agravado, já que o desconto
é
realizado diretamente
em sua
folha de pagamento,
que possui
natureza alimentar.

Diante do exposto, sem delongas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
963
-
08
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

AUGUSTO HENRIQUE STOFFEL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O

cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum,
que pode ser utilizado para efetuar compras, realizar saques ou pagar serviços, devendo
o valor mínimo da
fatura ser descontad
o, na hipótese em julgamento,
diretamente no benefício previdenciário do autor.

2
.
Analisando os
extratos bancários de
ID's 10059404 e 10059409,
bem como os documentos de
ID's 10060263 e 10060288,
em cognição sumária, extrai-se que
a
s
cobrança
s
/descontos
realizadas em desfavor do agravado
pode
m
derivar de ação de estelionatários ou de algum negócio jurídico que a parte autora desconhece, não se podendo exigir a prova de um fato negativo.

3
.
N
ão há prova da “disponibilização de crédito”
em conta corrente do autor
indicada no contrato como
Caixa Econômica Federal
,
sendo
que
este
percebe sua aposentadoria através do Banco do Brasil.
Há ainda i
ncoerência
s

entre
os valores exibidos no CCB
(R$ 1.125,75)
e
no
extrato de empréstimo consignado
emitido pelo INSS (R$ 1.185,00),
além da
ausência de faturas com os valores supostamente utilizados
pelo requerente.
Outrossim
, há notícias da má gestão da instituição financeira recorrente em fraudes de cartão de crédito consignado.

4
.
Quanto ao perigo de dano, este milita inversamente em desfavor do agravado, já que o desconto
é
realizado diretamente
em
sua folha de pagamento,
que possui
natureza alimentar.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e
neg
ar-lhe
provimento
.

Vitória-ES, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.